Tribunal: TCU
Processo: 027.196/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Coordenação Geral de Contabilidade do Fundo Nacional de Saúde (FNS), de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR e dos Srs. Miguel Jamur, Roberto Nicolau Jamur, Hermínio de Paula Molinari e Evani Cordeiro Justus, motivada pelo pagamento irregular de despesas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), envolvendo os Programas de Atenção Básica (PAB - Fixo e Variável), de Saúde da Família (PSF) e de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), naquele município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra a Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR e dos Srs. Miguel Jamur, Roberto Nicolau Jamur, Hermínio de Paula Molinari e Evani Cordeiro Justus, em razão do pagamento irregular de despesas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), envolvendo os Programas de Atenção Básica (PAB - Fixo e Variável), de Saúde da Família (PSF) e de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, rever, de ofício, o Acórdão 7975/2017-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Miguel Jamur, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; 9.2. determinar que a Secretaria de Gestão de Processos - Seproc diligencie o Poder Judiciário do Paraná, no intuito de localizar processo de inventário judicial em nome do Sr. Miguel Jamur (CPF XXX.069.479-XX) e envie os acórdãos dos presentes autos ao inventariante ou aos sucessores do de cujus , conforme tenha ou não havido a partilha, nos termos dos arts. 6o, inciso I, e 7o, inciso I, da Resolução TCU 170/2004; 9.3. dar ciência desta decisão aos responsáveis arrolados nos autos e demais interessados.